Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-45.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003056-45.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOELMO DA SILVA COELHO - CPF: 973.972.531-72 (APELANTE), ODETE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 487.580.861-53 (APELADO), ANA MARIA DA SILVA - CPF: 161.744.701-30 (APELADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL” - INERCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA - REITERADAS MANIFESTAÇÕES JUNTADAS AOS AUTOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, descabe falar em extinção do processo quando demonstrada manifestações tempestivas da parte interessada.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOELMO DA SILVA COELHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Adjudicação Compulsória de Imóvel” n.o
1003056-45.2017.8.11.0002
, proposta em
desfavor de
ODETE ALVES DE OLIVEIRA
, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas judiciais, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a r, decisão vergastada não merece prosperar, eis que viola o artigo 6o (princípio da colaboração) e o artigo 319, § 1o, ambos do Código de Processo Civil
”.

Cita que “
no dia 30 de agosto de 2023 foi protocolada um a petição, id. 127605689 onde a apelante informa o endereço da apelada, bem como solicita a busca de endereços, mas tal foi totalmente ignorado na prolação da sentença
”.

Por fim, suscitando ter a sentença incorrido em
error in procedendo
, pugna o apelante pelo provimento de seu apelo, a fim de ver anulada a sentença recorrida, determinando o restabelecimento da marcha processual bem como seja realizada a citação da parte ré no endereço informado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Adjudicação Compulsória de Imóvel” n.o 1003056-45.2017.8.11.0002, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas judiciais, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil..

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Juízo
a quo
, considerando que a parte autora não promoveu os atos e diligências que lhe incumbia para promover a citação da parte ré, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas anexas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão a parte apelante.

Isso porque, como bem informa em seu recurso de apelação, em 30 de agosto de 2023, manifestou a autor aos autos requerendo fosse cumprida a citação da parte ré utilizando-se o mesmo endereço já informado, todavia, cumprido pessoalmente por Oficial de Just iça designado.

Enfatiza ainda que única tentativa foi possível a partir do endereço disposto pelo juízo, cujo resultado fora infrutífero.

Cumpre mencionar que tal manifestação juntada pelo autor não foi analisada pelo Juízo
a quo
, que, de modo inesperado, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Portanto, claro está que não houve inércia por conta da parte autora e apelante, de modo que a prolação da sentença se deu precipitadamente.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE. PROVIDÊNCIA CUMPRIDA. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. SENTENÇA ANULADA.
Descabe a extinção do processo, uma vez demonstrada a manifestação tempestiva da parte interessada
. Sentença anulada. (TJMG - AC: 10473030006687001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 24/03/2017, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2017)

Assim, considerando a parte autora vem diligenciando aos autos, a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, deve ser anulada.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024